Tribunal: CARF
Processo: 18050.007442/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
IRPF. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. UNIÃO. LEGITIMIDADE.
A repartição da receita tributária pertencente à União com outros entes federados não afeta a competência tributária da União para instituir, arrecadar e fiscalizar o Imposto sobre a Renda. Portanto, não implica transferência da condição de sujeito ativo.
IRPF. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE. MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE LEI FEDERAL.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos rendimentos da base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a competência da União para legislar sobre essa matéria.
IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos à incidência de Imposto de Renda nos termos do art. 43 do CTN.
STF. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
JUROS COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA.
Não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelopagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. STF.
O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados recebidos até o ano-calendário de 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
O preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda quanto à tributação e classificação dos rendimentos recebidos, induzido ao erro pelas informações prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.007442/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.338 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
PATRICIA SOBRAL LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
IRPF. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. UNIÃO. LEGITIMIDADE.
A repartição da receita tributária pertencente à União com outros entes
federados não afeta a competência tributária da União para instituir, arrecadar e
fiscalizar o Imposto sobre a Renda. Portanto, não implica transferência da
condição de sujeito ativo.
IRPF. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE.
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE LEI
FEDERAL.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos
rendimentos da base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a
competência da União para legislar sobre essa matéria.
IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na
conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de
natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos à incidência de Imposto de
Renda nos termos do art. 43 do CTN.
STF. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na sistemática da repercussão
geral deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
JUROS COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE
A RENDA.
Não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos
pelopagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. STF.
O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados recebidos
até o ano-calendário de 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.007442/2009-01
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.338 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007442/2009-01

das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de
forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL.
SÚMULA CARF No 73.
O preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda quanto à
tributação e classificação dos rendimentos recebidos, induzido ao erro pelas
informações prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para:
a) excluir a multa de ofício aplicada; b) excluir da base de cálculo do imposto apurado os valores
relativos aos juros compensatórios; e c) em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente,
determinar o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês
pelo contribuinte (regime de competência), se mais benéfico ao contribuinte. Vencidos os
conselheiros Rayd Santana Ferreira (relator) e Matheus Soares Leite que davam provimento ao
recurso voluntário. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Miriam Denise Xavier.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente e Redatora Designada

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
PATRICIA SOBRAL LOPES, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos
do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 3a Turma da DRJ em
Salvador/BA, Acórdão no 15-28.023/2011, às e-fls. 79/84, que julgou procedente o Auto de
Infração exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF,
decorrente da classificação indevida de rendimentos na DIRPF, em relação aos exercícios 2005 a
2007, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 03/10, e demais documentos que instruem o
processo.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.338 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007442/2009-01

Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrentes do seguinte fato gerador:
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS DA DIRPF - RENDIMENTOS
CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA DIRPF.
O Sujeito passivo classificou indevidamente como Isentos e Não Tributáveis na
Declaração de Ajuste os rendimentos auferidos do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, CNPJ 13.100.722/0001-60, a título de "URV", a partir de informações a ele
fornecidas pela fonte pagadora.
Tais rendimentos decorem de diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão
de Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV em 1994, reconhecidas e pagas
em 36 parcelas iguais no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, com base na
Lei Ordinária do Estado da Bahia (enfatiza-se: uma Lei Estadual) n° 8.730, de 08 de
setembro de 2003. (...)
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Salvador/BA entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 86/123, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa ás alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
a) não classificou indevidamente os rendimentos recebidos a título de URV, pois o
enquadramento de tais rendimentos como isentos de imposto de renda encontra-se em
perfeita consonância com a legislação instituidora de tal verba indenizatória;
b) segundo a legislação que regulamenta o imposto de renda, caberia à fonte pagadora,
no caso o Estado da Bahia, e não ao autuado, o dever de retenção do referido tributo.
Portanto, se a fonte pagadora não fez tal retenção, e levou o autuado a informar tal
parcela como isenta, não tem este último qualquer responsabilidade pela infração;
c) mesmo que tal verba fosse tributável, não caberia a aplicação da multa de oficio, pois
o autuado teria cometido erro escusável em razão de ter seguido orientações da fonte
pagadora;
d) o Ministério da Fazenda, em resposta à Consulta Administrativa feita pela Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, também, teria manifestado-se pela
inaplicabilidade da multa de oficio, em razão da flagrante boa-fé dos autuados,
ratificando o entendimento já fixado pelo Advogado-Geral da União, através da Nota
AGU/AV 12/2007. Na referida resposta, o Ministério da Fazenda reconhece o efeito
vizculante do comando exarado pelo Advogado Geral da União perante à PGFN e a
RFB;
e) o lançamento fiscal seria nulo por ter tributado de forma isolada os rendimentos
apontados como omitidos, deixando de considerar a totalidade dos rendimentos e
deduções cabíveis;
O ainda que o valor decorrente do recebimento da URV em atraso fosse considerado
como tributável, não caberia tributar os juros incidentes sobre ele, tendo em vista sua
natureza indenizatória; em mil° da distribuição constitucional das receitas, todo o
montante que fosse arrecado a título de imposto de renda incidente sobre os viCores
pagos a título de URV teriam como destinatário o próprio Estado da Bahia.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.338 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007442/2009-01

Assim, se este último classificou legalmente tais pagamentos como indenização, foi
porque renunciou ao recebimento;
i) é pacífico que a União é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da relação
processual nos casos em que o servidor deseja obter judicialmente a isenção ou a não
incidéricia do IRRF, posto que além de competir ao Estado tal retenção, é dele a renda
proveniente de tal recolhimento. Pelo mesmo motivo, poderia concluir-se que a União é
parte ilegitima para exigir o referido imposto se o Estado não fizer tal retenção;
g) independentemente da controvérsia quanto à competancia ou alo do Estado da Bahia
para regular matéria reservada à Lei Federal, o valor recebido a titulo de URV tem a
natureza indenizatória. Neste sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, o
Presidente do Conselho da Justiça Federal, Primeiro Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, Poder Judiciário de Rondônia, Ministério Publico do Estado do
Maranhão, bem como, ilustres doutrinadores;
j) o STF, através da Resolução te 245, de 2002, deixou claro que o abono conferido aos
Magistrados Federais em razão das diferenças dc URV tem natureza indenizatória, e
que por esse motivo não sofre a incidência do imposto de renda. Assim, tributar estes
mesmos valores r=b 1.des pelos Magistrados Estaduais constitui violação ao princípio
constitucional da isonomia.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço dos
recursos e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE DA UNIÃO

A competência tributária é o poder constitucionalmente atribuído aos entes
federados para editar leis que instituam tributos. Compreende dois poderes: o poder de
instituição de tributo e o poder de cobrança do mesmo.
Para o imposto de renda, a competência tributária é estabelecida pela Constituição
Federal/1988 no seu art. 153:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I importação de produtos estrangeiros;
II exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III renda e proventos de qualquer natureza; [...] (grifamos)
Assim, é da União a competência tributária plena para instituir, arrecadar,
fiscalizar e executar o imposto de renda.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.338 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007442/2009-01

Por sua vez, o art. 157, inciso I, da Constituição Federal de 1988, promove a
repartição da receita tributária pertencente à União com outros entes federados, determinando, no
caso, que aos estados membros pertence o produto da arrecadação do imposto da União sobre
renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer
título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.
Nesta seara, destaca-se o parágrafo único, do art. 6° do Código Tributário
Nacional (CTN), in verbis:
Art. 6o A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência
legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas
Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e
observado o disposto nesta Lei.
Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras
pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela a que
tenham sido atribuídos.
Assim, a repartição da receita em nada afeta a competência tributária do ente
eleito pela Constituição como titular do poder de tributar relativo a determinado tributo. No caso
do Imposto de Renda, a competência para instituir, arrecadar e fiscalizar o imposto sobre a renda
é da União, a teor do que estabelece o art. 153, inciso III, da Constituição Federal.
Por esta razão, rejeita-se a alegação de ilegitimidade ativa da União reclamada
pelo contribuinte.

MÉRITO

Conforme se depreende do exame dos elementos que instruem o processo, o
contribuinte fora autuado, com arrimo nos artigos 1o a 3°, e §§, da Lei n° 7.713/1988, dentre
outros, os quais contemplam a presunção de omissão de rendimentos caracterizada, in casu, pela
classificação indevida de rendimentos auferidos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia como
isentos e não tributáveis na DIRPF, a título de "Valores Indenizatórios de URV", em relação aos
exercícios 2004, 2005 e 2006.
Com mais especificidade, relata a autoridade lançadora no Auto de Infração, às e-
fls 03/12, que o Sujeito passivo classificou indevidamente como Isentos e Não Tributáveis na
Declaração de Ajuste os rendimentos auferidos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CNPJ 13.100.722/0001-60, a título de "Valores Indenizatórios de URV", a partir de informações
a ele fornecidas pela fonte pagadora. Tais rendimentos decorem de diferenças de remuneração
ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV em 1994,
reconhecidas e pagas em 36 parcelas iguais no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006,
com base na Lei Ordinária do Estado da Bahia n° 8.730/2003.
Ainda irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, ora objeto de
análise, suscitando que são considerados isentos os valores recebidos a título de diferenças de
URV, que não estão sujeitos à incidência do imposto de renda, em razão do seu caráter
indenizatório, não se enquadrando nos conceitos de renda ou proventos de qualquer natureza,
previstos no art. 43 do CTN.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.338 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007442/2009-01

A incidência do Imposto de Renda Pessoa Física encontra-se regulamentada pelo
artigo 43, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, nos termos abaixo:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Porém o ponto chave da discussão é quanto a natureza dos valores recebidos e
quanto a isenção da incidência sobre aludido valor recebido do Ministério Público do Estado da
Bahia, neste sentido dispõe os artigos 2° e 3°, da Lei Estadual Complementar n° 20/2003 e os
artigos 4° e 5° da Lei Estadual 8.730/03, vejamos:
Lei Complementar 20/03
Art. 2o As diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real
para Unidade Real de Valor URV, objeto da Ação Ordinária de no 140.975921531,
julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e em consonância com os
precedentes do Supremo Tribunal Federal, especialmente nas Ações Ordinárias nos. 613
e 614, serão apuradas mês a mês, de 1o de abril de 1994 a 31 de agosto de 2001, e o
montante, correspondente a cada Procurador e Promotor de Justiça, será dividido em 36
parcelas iguais e consecutivas para pagamento nos meses de janeiro de 2004 a
dezembro de 2006.
Art. 3o São de natureza indenizatória as parcelas de que trata o art. 2o desta Lei.
Lei n° 8.730/2003
Art. 4o - As diferenças decorrentes do erro na conversão da remuneração de Cruzeiro
Real para Unidade Real de Valor - URV, objeto das Ações Ordinárias n° 613 e 614,
julgadas procedentes pelo Supremo Tribunal Federal, serão apuradas, mês a mês, de 1o
de abril de 1994 a 31 de julho de 2001, e o montante correspondente a cada Magistrado
será dividido em 36 parcelas iguais, para pagamento nos meses de janeiro de 2004 a
dezembro de 2006.
Art. 5o - São de natureza indenizatória as parcelas de que trata o art. 4o desta
Lei.(grifamos)
No mesmo sentido, o STF ao se posicionar sobre o abono variável pago aos
magistrados da União, nos termos do artigo 2o, da Lei 10.474/2002, que compreendia as
diferenças de URV, dentre outras verbas, manifestou-se pela sua natureza indenizatória,
conforme artigo 1o da Resolução 245/2002, que assim dispõe:
Art. 1o É de natureza jurídica indenizatória o abono variável e provisório de que trata o
artigo 2o da Lei no 10.474, de 2002, conforme precedentes do Supremo Tribunal
Federal.
Conforme conclusões do STF nas decisões que ensejaram o nascimento da
Resolução encimada, a regra de incidência tributária é excetuada quando a concessão do abono
for "feita para reparação da supressão ou perda de direito, característica que lhe
emprestaria o caráter de indenização", que foi, exatamente, o que ocorreu com o abono
variável e provisório previsto pelo art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida
no art. 2o da Lei no 10.474, de 27 de junho de 2002.
Na ocasião, a PGFN se pronunciou por meio dos Pareceres 529/2003 e 923/2003,
concluindo que, tal qual o abono pago aos membros da magistratura da União, o abono
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.338 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007442/2009-01

concedido aos membros do Ministério Público da União possui natureza indenizatória, conforme
Resolução 245/2002, do STF.
Nesse contexto, considerando que o pagamento da diferença de URV tem o
objetivo de reparação ou supressão de perda de direito, e esta característica lhe confere a
natureza de verba indenizatória para os membros da magistratura e Ministério Público da União,
entende este Conselheiro, que outra não pode ser sua natureza quando paga aos membros da
Magistratura e Ministério Público Estadual.
Observe-se que aqui não se está aplicando analogia para afastar o tributo devido,
mas apenas dando a mesma interpretação jurídica a normas que só não são idênticas por
provirem de fontes diversas União e Estado da Bahia, e, terem destinatários diferentes. Porém os
efeitos do art. 2o da Lei federal no 10.477/2002 e da Lei complementar estadual no 20/2003 são
idênticos, no caso das diferenças da URV, beneficiando destinatários diversos, não podendo o
imposto de renda incidir sobre diferenças de uma, sendo afastado de outra.
Mais a mais, tratando-se de hipótese de isenção e/ou não incidência, os artigos
111, inciso II e 176, do CTN, traduzem muito bem os limites que a legislação tributária impõe
quando da subsunção da norma ao caso concreto, in verbis:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I – suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II – outorga de isenção;
III – dispensa do cumprimento de obrigações acessórias
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração.
Extrai-se dos dispositivos legais supracitados que qualquer espécie de isenção
e/ou hipótese de não incidência que o Poder Público pretenda conceder deve decorrer de lei
disciplinadora, sendo sua interpretação literal, não podendo o contribuinte, o fisco ou o julgador
impor ou afastar condições/requisitos que não decorrem da lei seca.
Com efeito, não estamos fugindo da interpretação literal e não há um desrespeito
ao que versa o art. 111 do CTN, estamos apenas dando a mesma interpretação jurídica a normas
"idênticas", uma simetria lógica.
Neste diapasão, entendo dever ser afastada a incidência do imposto de renda da
pessoa física em relação aos valores recebidos a título de diferenças de URV por ter natureza
indenizatória, conforme encimado.
Em face do provimento do recurso, deixo de analisar as demais razões recursais,
especialmente no tocante a forma de calculo do tributo (regime de competência), incidência do
imposto sobre os juros e impossibilidade de aplicação da multa de ofício.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em dissonância com
as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.338 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007442/2009-01

Rayd Santana Ferreira

Voto Vencedor
Conselheira Miriam Denise Xavier, Redatora designada.
A divergência com relação ao voto do relator restringe-se ao mérito. Foram
também analisadas as demais razões recursais.
VALORES RECEBIDOS
O litígio recai sobre rendimentos recebidos pelo recorrente a título de diferença de
remuneração do Estado da Bahia, os quais ele alega seriam isentos.
O artigo 43, inciso I, do Decreto no 3.000/99, discrimina a incidência do imposto
de renda sobre as parcelas salariais.
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de 1996,
art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios, honorários,
diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração de estagiários;
As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física estão expressamente
previstas no art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 RIR/1999, Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999.
Quaisquer outros rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos ou
qualquer outra circunstância, devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma
vez que, sendo a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre
decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos dos artigos 111 e 176 do CTN.
No caso, a origem dos rendimentos tidos por omitidos são diferenças salariais
recebidas pelo contribuinte, para recomposição salarial e representam acréscimo patrimonial para
ele.
As decisões da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais são firmes no
sentido da natureza remuneratória dos pagamentos a título de diferenças de URV, relativamente
aos integrantes da magistratura do estado do Bahia.
Confira-se a decisão proferida no Acórdão no 9202-008.807, de 24 de junho de
2020, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007 DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA SALARIAL.
Tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e inexistindo isenção
concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre imposto
de renda, não há dúvida de que as diferenças de URV devem se sujeitar à incidência do
imposto de renda.
Assim consta do voto de referido acórdão:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.338 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007442/2009-01

A primeira apreciação a ser feita refere-se à natureza das verbas sob análise. E o
segundo ponto a ser examinado é sobre a existência ou não de isenção relativa à URV.
Entendo que os valores recebidos pela Contribuinte decorrem da compensação pela falta
de correção no valor nominal do salário, oportunamente, quando da implantação da
URV e, assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
Não obstante o meu entendimento anteriormente destacado acerca da natureza salarial
da diferença de URV, cabe ressaltar que, no caso do Ministério Público da Bahia, foi
publicada uma Lei Estadual (LC 20/2003) que dispôs de modo diverso, tratando a verba
como indenização.
Além disso, a Lei Estadual no. 8.730, de 08 de setembro de 2003, que reajustou os
vencimentos dos Magistrados da Bahia, também tratou a verba em comento como de
caráter indenizatório.
Tendo em vista que o imposto de renda é regido por legislação federal, tal dispositivo
não possui efeito tributário para a análise do tributo em questão.
Assim, estando a mencionada lei em plena vigência, presta-se apenas ao fim por ela
almejado, qual seja o pagamento de precatório, de forma especial.
Cabe destacar que a inaplicabilidade das leis estaduais citadas não decorre de um juízo
de inconstitucionalidade, mas sim de uma interpretação sistemática das normas, em
observância do princípio da legalidade, tendo em vista a ausência de lei isentiva quanto
à hipótese em análise.
Observa-se que a Constituição Federal exige a edição de lei específica para a concessão
de isenção, conforme abaixo transcrito:
[...]
O Código Tributário Nacional, em consonância com a exigência constitucional, destaca,
em seu art. 97, que: somente a lei pode estabelecer [...] VI as hipóteses de exclusão,
suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.
Como é sabido, a isenção é uma das hipóteses de exclusão do crédito tributário,
portanto, faz-se necessária a edição de lei para a instituição de isenção.
Acrescenta-se que o caput do art. 43 do Decreto 3.000/99 (RIR) e do art. 16 da Lei n.
4.506/64 deixam claras as regras da tributação sobre as remunerações por trabalho
prestado no exercício de cargo público, hipótese dos autos, como se extrai dos trechos
abaixo colacionados:
[...]
Além disso, o art. 3o da Lei 7.713/88 evidencia a determinação da incidência do IRPF
sobre o rendimento bruto, pouco importando a denominação da parcela tributada, nos
seguintes termos:
[...]
Ora, tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e não existindo qualquer
isenção concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre
imposto de renda, não há dúvida de que as diferenças de URV devem se sujeitar à
incidência do imposto de renda.
Sobre a aplicação da Resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) 245/2002 pugnada
pela Recorrente, nota-se que foi conferida natureza jurídica indenizatória ao abono
variável concedido à Magistratura Federal e ao Ministério Público da União, não se
confundindo com as diferenças decorrentes de URV, ora analisadas.
Cumpre ressaltar que não há ofensa ao princípio da isonomia, no presente caso, pois,
além do abono variável ter natureza distinta da verba sob análise, a Contribuinte não
integra o quadro das carreiras da Magistratura Federal ou do Ministério Público Federal.
Como bem destaca a Procuradoria da Fazenda, talvez fosse possível cogitar a hipótese
de violação ao princípio da isonomia se, por exemplo, uma vez reconhecida a não
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.338 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007442/2009-01

incidência de um tributo sobre determinada verba para os membros da carreira do MPF,
algum Procurador da República, porventura, fosse excluído do benefício sem motivo
aparente. Aí sim seria cabível discutir ofensa ao princípio da igualdade, pois estaríamos
diante de situações iguais sendo tratadas de formas distintas.
Não é esse o caso dos autos, considerando que a Contribuinte integra a carreira da
Magistratura Estado da Bahia e as verbas possuem naturezas distintas.
Desse modo, reitere-se, deve ser considerada a natureza salarial das diferenças sob
apreciação. E, ainda que fosse considerada a natureza indenizatória da verba sob
análise, ressalta-se que a incidência do imposto de renda independe da denominação do
rendimento, pois as indenizações não gozam de isenção indistintamente, mas tão
somente as previstas em lei específica concessiva de isenção.
Havendo, notadamente, acréscimo patrimonial, sob a forma de diferenças de
vencimentos recebidos a destempo, resta evidente da incidência do imposto de renda.
[...]
Como se vê, os valores recebidos integram a remuneração e são rendimentos
tributáveis, não havendo que se falar em natureza indenizatória.
Também restou esclarecido que não cabe equiparar os membros do Ministério
Público Federal e Magistratura Federal com os pertencentes aos quadros do Estado da Bahia,
haja vista inexistir lei federal determinando o mesmo tratamento tributário, não havendo violação
a princípio constitucional.
Acrescente-se que é vedado a este Conselho afastar a aplicação da lei tributária
com base em argumentação de violação a preceitos constitucionais, consoante dispõe o artigo 62
do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2, não havendo que se cogitar do
afastamento da incidência de IR sobre esses rendimentos pela aplicação do princípio da
isonomia, como pleiteado pelo recorrente.
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA
Em relação a responsabilidade da fonte pagadora, importa observar que, nos autos
deste procedimento administrativo fiscal, não se está discutindo a falta de retenção do imposto de
renda pela fonte mas, sim, o fato de o recorrente ter omitido da tributação, na declaração de
ajuste anual, rendimentos auferidos nos anos-calendário 2004, 2005 e 2006.
Neste caso, cabe ao contribuinte, como titular da disponibilidade econômica
desses rendimentos, a responsabilidade pela correspondente tributação. Esse é o entendimento já
pacificado no CARF, conforme enunciado da Súmula CARF n° 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.

Acrescente-se que a incidência do imposto na fonte tem a natureza de antecipação
do tributo a ser apurado pelo contribuinte, no ajuste anual do ano-calendário, independentemente
do destino constitucional do produto da arrecadação do imposto, afeto que está às normas de
direito financeiro.
Assim, a apuração definitiva do imposto pela pessoa física deve ser feita na
declaração de ajuste anual. Uma vez constatada a falta de retenção pela fonte pagadora após a
data de entrega da declaração de ajuste anual da pessoa física, como ora se cuida, e não tendo o
contribuinte submetido os rendimentos à tributação na declaração, o imposto de renda devido
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.338 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007442/2009-01

será exigido do beneficiário dos rendimentos, acrescido de juros de mora e multa de ofício,
conforme dispõe a Sumúla CARF no 12, acima citada.

NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS RECEBIDOS
Sobre a tributação dos juros compensatórios, tema de repercussão geral no 808, o
STF fixou a seguinte tese: “Não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora
devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
A não incidência do tributo sobre os juros devidos refere-se a quaisquer
pagamentos em atraso, independentemente da natureza da verba que está sendo paga.
Desta forma, conforme dispõe o art. 62 do Ricarf, acima transcrito, referida
decisão deve ser aqui reproduzida.
Sobre a questão, o Parecer SEI No 10167/2021/ME esclarece que a tese definida
aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso.
O Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 152, de 3/5/16, dispõe que:
Art. 62. [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Sendo assim, deve ser adotado por este órgão julgador o entendimento exarado
pelo STF e ser excluído da base de cálculo do lançamento os valores recebidos a título de juros
compensatórios.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009,
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário - RE no 614.406/RS,
em sede de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de
1988, quanto à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
Tal decisão afastou o regime de caixa, determinando o regime de competência
para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.338 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007442/2009-01

Sendo assim, deve ser adotado por este órgão julgador o entendimento exarado
pelo STF e para o cálculo do IRPF incidente sobre os RRA, decorrentes de ação judicial, anos-
calendário 2004, 2005 e 2006, deve-se considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se refiram os rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO
A falta de recolhimento do imposto de renda deu-se pela natureza da classificação
dos rendimentos na declaração de ajuste da pessoa física, com base em informação prestada pela
fonte pagadora.
Em que pese a falta de recolhimento e/ou declaração do imposto, punível com
sanção pecuniária, é cabível a exoneração da multa de oficio em decorrência do erro escusável
induzido pela interpretação errônea dada pela fonte pagadora à natureza dos rendimentos.
A questão foi objeto da Súmula CARF no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e,
no mérito, dar-lhe provimento parcial para: a) excluir a multa de ofício aplicada; b) excluir da
base de cálculo do imposto apurado os valores relativos aos juros compensatórios; e c) em
relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, determinar o recálculo do imposto sobre a
renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência),
se mais benéfico ao contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 135
DF CARF MF
Original